Tribunal: TJDFT
Processo: 0748387-24.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. REALIZAÇÃO DE EXAMES. DISPONIBILIDADE NA REDE PÚBLICA. OMISSÃO ESTATAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDENAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para condenar o Distrito Federal a realizar exames médicos. Em seu recurso a parte recorrente defende que seja reformada a sentença para que o ente distrital seja condenado a realizar todos os exames solicitados, inclusive o de dosagem de fibrinogênio, asseverando que o fato de o exame estar disponível na rede pública não é motivo suficiente para afastar a procedência do pedido. Destaca, por fim, que a ação foi ajuizada em setembro de 2019 e que tais exames ainda não foram feitos.
II. A realização de todos os exames foi deferida, a exceção da DOSAGEM DE FIBRINOGÊNIO, ao argumento de que este estaria disponível na rede pública, argumento este que entendo não ser justificativa suficiente para afastar o acolhimento do pleito inicial.
III. O direito à saúde e à vida constituem bens por excelência, garantidos pela Constituição Federal, cujo art. 196, caput, determina ser dever do Estado o amparo à saúde. Com efeito, a obrigação do Distrito Federal em promover o adequado tratamento médico-hospitalar, inclusive na realização de exames a quem não detenha condições de fazê-lo com recursos próprios, decorre de imposição legal e constitucional. Ademais, de acordo com o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, as ações e serviços de saúde são de relevância pública e cabe ao Poder Público sua normatização, regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita, preferencialmente, por meio de serviços públicos e, complementarmente, por intermédio de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, nos termos da lei.
IV. Assim sendo, havendo a disponibilidade do exame na rede pública, não há qualquer impedimento para que o ente distrital o realize, mas, considerando a mora estatal que vem desde set/2019 (data do ajuizamento da ação), este deve ser condenado, também, a realizar o exame requerido, imprescindível para o adequado tratamento da parte recorrente.
V. Recurso conhecido e provido para condenar o Distrito Federal a realizar, além dos exames já determinados na sentença recorrida, o exame DOSAGEM DE FIBRINOGÊNIO, nos mesmos termos e prazos constantes do julgado. Sem custas e sem honorários.